Tribunal: TJPA
Processo: 0004981-32.2017.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004981-32.2017.8.14.0060

APELANTE: JOSICLEO ROSÁRIO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO IV DO CPB. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA A PATAMAR PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO
A QUO.
REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ. PLEITO IMPROCEDENTE. ATENUANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. No que pertine à requerida aplicação da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula nº 231/STJ, para fixação da pena aquém do mínimo legal, também não lhe assiste razão, pelo simples fato de que tal atenuante não fora debatida em plenário, conforme se verifica do termo de leitura e votação dos quesitos, a teor do que dispõe o art. 492, inciso I, alínea “b”, do CPB, bem como, os precedentes de nossa Corte Superior.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSICLEO ROSÁRIO DOS SANTOS, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que o condenou à pena
de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso IV, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 22.10.2016, por volta das 15h30, o acusado e seu cunhado, a vítima Rosivaldo Freitas, vulgo “Rosi”, estavam em um bar e, após uma discussão sobre dívida de jogos, no importe de R$ 70,00 (setenta reais), ambos começaram uma sequência de socos, a qual resultou no esfaqueamento de Rosivaldo pelo acusado, na região das costelas e no peito, levando-o a óbito. Após o ocorrido, Josicleo empreendeu fuga.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base a ele fixada
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Pede, por fim, seja aplicada a
atenuante da confissão espontânea
, ainda que tenha havido confissão qualificada, além do
afastamento da Súmula nº 231/STJ, para fixação da pena aquém do mínimo legal,
caso seja necessário, após a aplicação da antedita atenuante.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante alega a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base a ele fixada
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Pede, por fim, seja aplicada a
atenuante da confissão espontânea
, ainda que tenha havido confissão qualificada, além do
afastamento da Súmula nº 231/STJ, para fixação da pena aquém do mínimo legal,
caso seja necessário, após a aplicação da antedita atenuante.

Seu apelo
não
merece provimento
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID nº 11425486 - fls. 534/536):

“Atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena
:
Culpabilidade
elevada, na medida em que o acusado procurou a vítima para, supostamente pagar uma dívida que lhe devia, armado de faca, demonstrando a sua predisposição à prática delitiva; não há registro de
Antecedentes
, mas apresenta
Conduta social
desfavorável, em face das situações de agressividade contra sua ex-companheira, como declarado em plenário, motivo inclusive que levou à sua prisão na Comarca onde estava residindo, contra sua companheira à época da prisão;
Personalidade
propensa à agressividade, no âmbito familiar ou social; os
Motivos
, relacionados à dívida de pequena valor entre acusado e vítima, mas rejeitada a qualificadora pertinente pelo Conselho de Sentença, não deve ser valorados; as
Circunstâncias
, aferidas pelo modo de execução da conduta, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, são valorados negativamente, mas também devem ser desprezadas nesta fase porque qualificam o delito.
Consequências
foram graves, tendo em vista que a vítima foi morta ainda jovem, deixando filha pequena; Ainda que não justifique a conduta do acusado, a vítima concorreu para o crime, em virtude do tapa que lhe desferiu, sem motivo plausível para tanto.

Assim, reputo como suficiente e necessária à repressão e prevenção do delito a pena-base em 16(dezesseis) anos e 6(seis) meses de reclusão
.
Não sustentadas agravantes ou atenuantes em plenário (art.492, I, “b”, do CP) e ausente causa de aumento e de diminuição, torno a pena assim definitiva.

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, reduzo da pena acima fixada o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado.

De acordo com o Ofício juntado sob Id 23606676, o acusado foi preso preventivamente em 14/11/2020 e permanece preso desde então, tendo cumprido até esta data 1(um) ano, 7(sete) meses e 23(vinte e três) dias de prisão provisória. Deduzida da pena acima, restam a cumprir
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão
.

Estabeleço o regime fechado para início de cumprimento da pena, no Centro de Recuperação onde o acusado se encontra custodiado ou em estabelecimento prisional adequado, onde houver vaga, sob a responsabilidade da SEAP. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do crime de
homicídio qualificado em 16 (
dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por considerar desfavoráveis a
culpabilidade do réu, sua conduta social, sua personalidade, e as consequências do crime
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas suficientes e plausíveis para estas duas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, dada a violência exacerbada com que agiu, que desferiu, segundo o laudo pericial de ID nº 14964468, múltiplos golpes de faca (uma no dorso, um no ombro e dois no tórax) na vítima. Além disso, como bem pontuou o juiz, agiu com premeditação, eis que já foi ao local do delito portando uma faca, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo nesta circunstância.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, também reputo idônea a motivação judicial, dada sua agressividade latente no meio em que vivia, tendo, inclusive, de acordo com o declarado em plenário, sido preso em virtude de agressões contra sua ex-companheira. Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO FAVORÁVEL AO AGRAVANTE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONCURSO FORMAL. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1. Verificada a ocorrência de erro material no dispositivo da decisão agravada, relativamente ao quantum da pena, após o redimensionamento decorrente do afastamento da valoração negativa da culpabilidade, deve ser corrigido de ofício, porquanto favorável ao agravante. 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a agressividade e o perfil violento constituem fundamento apto a justificar o trato negativo da personalidade do réu, enquanto a conturbada relação com a comunidade permite a valoração negativa da conduta social.
3. No que se refere às consequências do crime, justifica-se o trato negativo da vetorial, diante, não apenas das deformidades permanentes sofridas, mas do impacto estético decorrente, sendo necessária a realização, inclusive, de cirurgias de emergência. 4. O reconhecimento do concurso formal entre os delitos cominados, com o afastamento das conclusões do acórdão, demandaria necessário revolvimento das provas produzidas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Não obstante a redução da pena a patamar inferior a 8 anos de reclusão, fica mantido o regime fechado, porquanto fixada a pena-base acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2º, a, e § 3º, do Código Penal). 6. Agravo regimental improvido e retificado, de ofício, o dispositivo da decisão agravada, em favor do agravante.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.526.079/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.)

Quanto às
consequências do delito
, tenho como perfeitamente cabível a justificativa utilizada pelo magistrado, no sentido de que a vítima foi morta ainda jovem, deixando uma filha pequena.

Dessa feita, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que
a pena-base foi fixada entre os patamares mínimo e médio legais
estabelecidos pelo legislador para o crime de homicídio qualificado.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

No que pertine
à requerida aplicação da

atenuante da confissão espontânea
,
com afastamento da Súmula nº 231/STJ, para fixação da pena aquém do mínimo legal,
também
não lhe assiste razão
, pelo simples fato de que
tal atenuante não fora debatida em plenário,
conforme se verifica do termo de leitura e votação dos quesitos (ID nº 11425447 – fls. 494/495), donde se tem que a defesa apenas alegou as teses de absolvição e de homicídio privilegiado.

Em assim sendo, não se revela possível sua aplicação, nos termos do art. 492, inciso I, alínea “b”, do CPB, bem como, da orientação de nossa Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO ALEGADO NOS DEBATES EM PLENÁRIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. AVANÇADO ITINERÁRIO DE EXECUÇÃO PERCORRIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. Na espécie, a instância de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que a vítima estava grávida do acusado na época dos acontecimentos. Destacou o colegiado local que o acusado, em plenário, afirmou conhecer a situação de gestante da ofendida. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Desse modo, suficientemente fundamentado o aumento da reprimenda. Precedentes. 3. A propósito da circunstância judicial relativa à conduta social, o Magistrado sentenciante apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, destacando que, apesar de possuir filhos, não se portava com dignidade, submetendo sua prole a situações impróprias, em ambiente agressivo e violento, além de usar drogas e álcool em excesso. Precedentes. 4. Relativamente à personalidade, destacaram as instâncias de origem a agressividade do comportamento do acusado, que em outras oportunidades submeteu sua companheira a situações de violência. Nesse contexto, também no pormenor, encontra-se devidamente motivada a exasperação da sanção. 5.
Nos termos da orientação desta Casa, as "circunstâncias agravantes ou atenuantes, entre elas a confissão, entretanto, somente poderão ser consideradas na formulação da dosimetria penal no julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo Juiz presidente, quando debatidas em Plenário"
(HC 527.258/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019). 6. No caso, esclareceu o Tribunal de Justiça que a atenuante da confissão espontânea não foi apresentada durante os debates em plenário, não sendo possível, assim, a sua aplicação, nos termos do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. Tal orientação encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado. Precedentes. 7. No que concerne à fração de diminuição de pena aplicada em razão do reconhecimento da tentativa, esclareceu o Tribunal de Justiça "que o crime chegou muito perto da consumação delitiva, tendo o assistido cessado as agressões tão somente por achar que a vítima já estava morta" (e-STJ fl. 806). Desse modo, para rever a conclusão alcançada na origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites da ação constitucional. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC n. 469.922/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Por conseguinte,
nenhuma modificação há de ser feita na reprimenda fixada ao réu
, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/12/2023